Tribunal: TJPA
Processo: 0809618-37.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809618-37.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALESSANDRO DA SILVA TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MESMO PEDIDO DO WRIT PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. DECISUM PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

- A decisão monocrática por mim proferida encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de não se conhecer de
habeas corpus
quando pendente de apreciação mesmo pedido deduzido no
writ
pelo juízo
a quo
, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do agravo interno como agravo regimental e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno interposto
por

ALESSANDRO DA SILVA TEIXEIRA
,
devidamente representado por advogada habilitado nos autos
contra decisão monocrática desta relatora de não conhecimento do
writ
por supressão de instância por haver pedido de revogação da prisão preventiva do agravante/paciente pendente de apreciação pelo juízo
a quo
quando do julgamento monocrático recorrido (fls. 175-179 ID nº 6623079).

Em
razões recusais do agravo interno
de fls. 182-203 (ID nº

6669271), o agravante sustentou, em síntese, que não houve supressão de instância, sendo essa desembargadora
“levada ao erro, em decorrência de informações do v. decisão do Sr. Dr. Procurador de Justiça.”,
pois não havia pedido de revogação da medida extrema pendente de apreciação e, em seguida, reitera os termos da inicial.

Por tais razões, requereu o conhecimento e provimento do presente agravo interno para que, em seguida, a ordem fosse conhecida e concedida.

Juntou documentos.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do agravo interno (fls. 277-279 ID nº 7128294).

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno como agravo regimental, diante do princípio da fungibilidade recursal e com fundamento no art. 266, do Regimento Interno desta Corte e passo a apreciá-lo
, não vislumbrando argumento plausível capaz de desidratar a decisão monocrática por mim proferida, que se encontra escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de não se conhecer de
habeas corpus
quando pendente de apreciação mesmo pedido deduzido no
writ
pelo juízo
a quo
.

Com efeito, a
defesa do paciente requereu, em 24/09/2021, a revogação da sua prisão preventiva ao juízo
a quo
,
ex vi
da petição inserta no ID nº 35698326 dos autos principais, pendente de apreciação pelo juízo coator até o momento da prolação da decisão monocrática recorrida de não conhecimento do HC em 05/10/2021,
sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

De fato, o pleito, no primeiro grau de jurisdição, só fora apreciado e indeferido em 15/10/2021, ou seja, posteriormente à decisão ora atacada, denotando seu acerto e sua conformidade com a jurisprudência pátria.

Registro, por oportuno que, em consulta ao sistema de acompanhamento processual PJe 2º grau, constatei que a defesa já impetrou novo HC, tombado sob o nº 0811522-92.2021.8.14.0000, em 19/10/2021, para combater a prisão preventiva, que se encontra sob a relatoria da eminente desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Diante dos argumentos acima declinados, o presente agravo regimental merece desprovimento.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
conheço do agravo interno como regimental e nego-lhe provimento
para manter a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 02/12/2021